Tribunal: TJDFT
Processo: 0737633-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
penal e processual penal. revisão criminal. ROUBO. PENA DE QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. REFORMA PARA O REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ação revisional improcedente.

1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.

2. Sendo o apenado reincidente e por ser o total da pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o fechado.

3. Revisão Criminal improcedente.